Tribunal: TJDFT
Processo: 0718286-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718286-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZA RODRIGUES DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIZA RODRUIGUES DA SILVA LIMA contra decisão proferida em ação de conhecimento 0706489-20.2022.8.07.0018 movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A autora peticiona pela reconsideração do pedido, sob o fundamento de que apresentou junto à inicial toda a documentação disponibilizada para o paciente pelo médico assistente que a atende na rede pública de saúde (ID 36171156). Considerando a ausência de novas informações a respeito da situação fática da recorrente, é necessário manter a decisão que indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que, a despeito de ser inconteste o fato de a agravante ser portadora de urticária crônica, com sintomas não controlados, não há nos autos demonstração suficiente da necessidade urgente da utilização da citada medicação para evitar risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente. Rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator